Tribunal: TJPA
Processo: 0800376-73.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800376-73.2020.8.14.0005

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ADELIZIA NASCIMENTO DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora municipal, condenando o ente público ao pagamento de diferenças salariais retroativas referentes ao piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, no período de 01/01/2015 a 31/12/2018, com fundamento na Lei nº 12.994/2014. O pleito por indenização por danos morais foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência da União no polo passivo da demanda implicaria nulidade da sentença por litisconsórcio passivo necessário;

(ii) saber se o Município de Altamira está obrigado ao pagamento do piso salarial nacional aos Agentes Comunitários de Saúde, independentemente de lei municipal específica e do repasse de valores pela União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A União não possui legitimidade passiva, uma vez que os recursos repassados ao Fundo Municipal de Saúde se incorporam ao orçamento do Município, cuja responsabilidade pela execução orçamentária e pagamento dos servidores é exclusiva.

4. A Lei nº 12.994/2014, com fundamento no art. 198, § 5º da CF/1988, instituiu piso salarial nacional de observância obrigatória por todos os entes federados, independentemente de regulamentação municipal.

5. Restou comprovado que o salário base da autora, no período reclamado, foi inferior ao piso legal, ainda que acrescido de vantagens eventuais.

6. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento quanto à aplicabilidade imediata da Lei nº 12.994/2014.

7. Honorários advocatícios são devidos e devem ser arbitrados em liquidação, considerando-se a sucumbência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Município é o responsável direto pelo pagamento do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, não sendo necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda.

2. A Lei nº 12.994/2014 tem aplicabilidade imediata e independe de regulamentação municipal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 198, § 5º; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A; Lei nº 12.994/2014; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.733.643/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/11/2018; STJ, REsp 1.845.614/AC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/05/2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800662-51.2020.8.14.0005, Rel.ª Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 21/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
ADELIZIA NASCIMENTO DE ABREU
.

Na origem, a autora postulou o pagamento de diferenças salariais retroativas, no período de 01/01/2015 a 31/12/2018, relativas ao piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), com fundamento na Lei n.º 12.994/2014, além de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais, a serem apuradas em liquidação, acrescidas de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, cuja fixação percentual foi remetida à fase de liquidação. Rejeitou o pleito indenizatório por danos morais.

Em suas razões recursais, o Município de Altamira suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, sustentando que a União deveria figurar no polo passivo da demanda, dada a sua responsabilidade no repasse de recursos financeiros para o cumprimento do piso salarial nacional dos ACS, nos termos do art. 198, § 5º da CF.

No mérito, o recorrente argumenta que sempre adimpliu os valores conforme a legislação vigente à época, e que a condenação afronta o pacto federativo, haja vista a competência da União para prestar assistência financeira complementar. Invoca precedentes jurisprudenciais que interpretam a expressão "piso salarial" como remuneração global, e não como salário-base isolado, defendendo a legalidade de sua conduta administrativa.

A apelada, mesmo intimada, não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de Segundo Grau não emitiu parecer, por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso passando a sua análise.

PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO.

O Município de Altamira sustenta a preliminar de nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, ao argumento de que os recursos destinados ao pagamento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde decorrem de repasses da esfera federal, de modo que sua ausência comprometeria a validade do feito.

A preliminar de legitimidade passiva da União, arguida pelo Município de Altamira, não encontra respaldo legal e, portanto, deve ser rejeitada.

Conforme se depreende da legislação aplicável e das normativas do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), os recursos federais destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde são repassados à municipalidade por meio do sistema de transferência fundo a fundo, ou seja, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, nos termos da Lei nº 11.350/2006 e da Portaria nº 2.488/2011 do Ministério da Saúde.

Esses repasses têm natureza complementar e são destinados ao custeio de despesas no âmbito dos serviços de atenção básica de saúde, incluindo a remuneração dos agentes comunitários de saúde. Entretanto, uma vez transferidos ao Fundo Municipal, tais recursos integram o orçamento municipal e passam a ser geridos pelo ente local, que é o responsável direto pela implementação do programa e pela execução orçamentária, inclusive quanto ao pagamento de gratificações e demais vantagens devidas aos servidores.

Desta forma, embora a União realize os repasses financeiros, não há relação jurídica direta entre a União e os Agentes Comunitários de Saúde que possa justificar a sua inclusão no polo passivo da presente demanda. A responsabilidade pela gestão e execução dos recursos, incluindo o pagamento das remunerações e gratificações dos servidores, compete exclusivamente ao Município.

Assim, não há que se falar em nulidade de sentença, e nem legitimidade passiva da União para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o Município é o ente responsável pela relação jurídica com o servidor e pela execução dos recursos repassados.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a pretensão da parte autora, ADELIZIA NASCIMENTO DE ABREU, consiste na condenação do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas relativas ao piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, conforme estabelecido na Lei Federal nº 12.994/2014, com fundamento no art. 198, § 5º da Constituição Federal.

A controvérsia reside, portanto, em averiguar se a remuneração percebida pela autora no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2018 esteve aquém do valor mínimo fixado legalmente como piso da categoria.

Conforme bem delineado na sentença de primeiro grau, e com base nas fichas financeiras acostadas aos autos, constata-se que o salário base da servidora, conquanto eventualmente complementado por outras verbas remuneratórias, permaneceu inferior ao valor de R$ 1.014,00, estipulado como mínimo pela Lei nº 12.994/2014, que incluiu o art. 9º-A na Lei nº 11.350/2006. A referida legislação estabelece de modo claro que nenhum ente federativo poderá fixar vencimento inferior a esse patamar para os Agentes Comunitários de Saúde que cumpram jornada de 40 horas semanais.

Tal disposição decorre diretamente do comando constitucional constante do art. 198, § 5º, que atribui à lei federal a competência para dispor sobre o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, sendo vedada aos entes subnacionais qualquer regulação que implique remuneração inferior.

De igual modo, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Lei Federal nº 12.994/2014 tem aplicabilidade imediata e obrigatória, não dependendo de lei municipal para sua eficácia, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL PROFISSIONAL DA CATEGORIA. INSTITUIÇÃO PELA LEI FEDERAL 12.994/2014. [...] Definido o valor do piso pela Lei Federal 12.994/14, como preconizado pela Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem observá-lo. [...] REsp. 1.733.643/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 26.11.2018."

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL. 12.994/2014. APLICABILIDADE IMEDIATA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC A QUE SE NEGA PROVIMENTO. STJ - REsp: 1845614 AC 2019/0322711-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 20/05/2020."

É oportuno lembrar que este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente afirmado o direito dos Agentes Comunitários de Saúde à percepção do piso nacional, inclusive com condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças retroativas, como se verifica dos seguintes arestos:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PISO NACIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS. [...] APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800662-51.2020.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023."

"APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS. PISO SALARIAL NACIONAL. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800689-34.2020.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023."

No que tange à insurgência recursal quanto à condenação em honorários advocatícios, também não merece prosperar. Em se tratando de sucumbência da Fazenda Pública, não há exceção à regra insculpida no art. 85 do CPC/2015.

Como o pedido da parte autora foi acolhido em parte, é de rigor a fixação de honorários em favor de sua patrona, observada a liquidez do julgado apenas em sede de liquidação.

Assim, revelando-se correta a sentença que reconheceu o direito da autora à diferença entre o salário base pago e o piso nacional legalmente fixado, bem como a fixação de honorários sucumbenciais a serem definidos na liquidação, deve ela ser mantida integralmente, devendo ser considerando na sua fixação a sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11 d CPC.

Ante todo o exposto,
conheço da apelação cível e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Isento de custas. Honorários a serem fixados em fase de liquidação, devendo ser considerada em seu arbitramento a presente sucumbência recursal.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 27/06/2025